Tribunal: TJES
Processo: 0019453-81.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019453-81.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAQUIFORTE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL
REJEITADA
– OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO
REJEITADA – DISPENSA DO PREPARO – CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
OUTRAS
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –
TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINT
E – DESCUMPRIMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a irresignação recursal da apelante refere-se à nulidade da citação por edital, não reconhecida pela sentença atacada.

2. Conforme já sedimentado pela jurisprudência, a nomeação de curador especial ao executado revel, citado por edital,
“
não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça”,
contudo,
“atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

3. Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.

4. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação, rejeitando as preliminares arguidas, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MAQUIFORTE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à execução fiscal movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões recursais, em resumo, a apelante, por intermédio da Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, alega que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para a sua localização, assinalando que deveria ter sido realizada a consulta aos bancos de dados para viabilizar a citação por edital.

O apelado ofertou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento o recurso tanto pela não observância da dialeticidade, quanto pela deserção (diante da não comprovação da hipossuficiência financeira a justificar a dispensa do preparo), e, pleiteando, no mérito, pelo seu desprovimento, diante da validade da citação por edital após esgotadas as tentativas de citação pelos demais meios previstos na Lei nº 6.830/1980.

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL: DA ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a irresignação recursal da apelante refere-se à nulidade da citação por edital, não reconhecida pela sentença atacada.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO: NÃO COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Conforme já sedimentado pela jurisprudência, a nomeação de curador especial ao executado revel, citado por edital, de fato,
“
não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça”,
contudo,
“em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

Nesse mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RÉU AUSENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PREPARO. DISPENSA. 1. "São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei" (art. 4º, XVI, da Lei Complementar n. 80, de 12/12/1994). 2. Hipótese em que a exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à instituição. 3. Inteligência do princípio constitucional da ampla defesa, o qual também deve ser assegurado na instância recursal. 4. Agravo interno provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.108.665/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 18/9/2018.)

Destarte,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

DO OBJETO

Primeiramente, pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 414, pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Neste caso, observo que a citação por edital da executada/embargante foi procedida após a tentativa frustrada de sua cientificação pessoal, por intermédio de oficial de justiça, conforme ressai da r. sentença atacada.

Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da executada quando houve a tentativa de citação deste por meio do oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pela contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta.

Por conseguinte, a alegação de
nulidade da citação editalícia
baseada exclusivamente no fato de que houve tão somente
uma tentativa fracassada de citar pessoalmente
o executado
não se sustenta
. Nessa linha de entendimento, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento

de que, em sede de

execução

fiscal
,
frustrada a localização

do

executado

por oficial de justiça, estaria o credor autorizado

a

requerer

a citação por edital, independentemente dos requisitos previstos no art. 231 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180602/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE ACARRETOU NA COSNTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO ANÔMALA DO FEITO NA ORIGEM. NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA 414 DO STJ. CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE EXIGE PRÉVIA TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DO ATO POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR AR, IN CASU. IRRELEVÂNCIA, ANTE A TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL, QUE É MAIS SEGURA E BENÉFICA AO EXECUTADO. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. VALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A nulidade de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não se operando, quanto a tal tema, o instituto da preclusão. 2. No Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1103050⁄BA, sob a sistemática do art. 543-C, do CPC⁄1973, firmou orientação quanto a impossibilidade de citação editalícia prevista no artigo 8º, da Lei 6.830⁄80, sem antes realizar outras modalidades de citação ali previstas (por correio e por oficial de justiça). Este é o entendimento do enunciado da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ocorre que, in casu, constitui fato incontroverso, admitido por ambas as partes, que houve a tentativa de citação da parte executada por Oficial de Justiça, sem êxito, sendo, neste contexto, incoerente exigir que se realize a tentativa de citação por correio no mesmo endereço onde o oficial de justiça já não conseguiu encontrar o executado. 4. A tentativa de citação por oficial de justiça, que exige a pessoalidade, é deveras mais vantajosa ao devedor, motivo pelo qual inclusive a Fazenda Pública pode optar pela dispensa de tentativa por correios, requerendo seja ela realizada por outra forma, nos termos do art. 8°, I, in fine, da Lei 6.830⁄80. 5. Logo, se o oficial de justiça tentou empreender a citação do executado no endereço constante dos autos, mantido por este nos cadastros de contribuintes da municipalidade, certificando o incerto paradeiro do citando, na forma do art. 232, I, do CPC⁄73, a citação editalícia poderia ser deferida, sendo prescindível a tentativa de realização do ato no mesmo endereço, por correios. Precedentes do STJ.
6. De acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, para que se efetue a citação por edital, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. 7. Destarte, é nula a sentença recorrida, porquanto válida a citação editalícia implementada nos autos, não havendo que se falar, assim, em perda superveniente do interesse de agir decorrente do reconhecimento da invalidade do ato citatório. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 24090344201, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na Execução Fiscal, a citação editalícia é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação. Precedentes do STJ.
2. O insucesso da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Isso porque o referido servidor público: (i) poderá percorrer a

vizinhança em busca de informações sobre o atual endereço do executado; (ii) certificará que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido; e (iii) dispõe de fé pública, que somente será ilidida mediante prova em contrário. Precedentes do STJ 3. Não é razoável exigir a utilização da citação pelos Correios, direcionada para o mesmo endereço em que o Oficial de Justiça já esteve e não logrou êxito, para, somente após a frustração desta segunda tentativa de citação, realizar-se a citação por edital.
4. O contribuinte tem o dever de informar ao Fisco o seu domicílio e eventuais alterações. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 24090011164, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 15/04/2016)

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é
dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal,
por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. 1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (STJ, Súmula nº 414).
2. Frustradas as tentativas de citação da empresa executada por Oficial de Justiça, possível a sua citação por edital, até mesmo porque era sua obrigação, na qualidade de contribuinte, manter o seu endereço atualizado junto ao Fisco, eis que obrigação tributária acessória.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022189000015, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.